Tribunal: TJDFT
Processo: 0769234-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO SUSEP CNSP 365/2018, REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 439/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes quanto ao seguro prestamista vinculado às operações de crédito objeto do presente processo, e a ressarcir o valor de R$11.228,48, relativo ao prêmio proporcional do período a decorrer. Em suas razões, o Banco pede a concessão de efeito suspensivo e argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o prêmio do seguro remunera o risco assumido e não se confunde com depósito restituível. Sustenta a Resolução 439 estabelece que a restituição somente se dá sobre valores não consumidos pelo risco e que não há falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 78744481). Foram apresentadas contrarrazões (ID 78744485).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
6. A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de devolução proporcional do prêmio pago. No caso em análise, a recorrido celebrou seis contratos de empréstimo e o contrato acessório de seguro prestamista respectivo. A Resolução CNSP no 365/2018, revogada pela Resolução 439/2022 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio. Ainda que a Resolução CNSP no 365/2018, que expressamente determinava a obrigatoriedade de constar, em destaque, a informação de que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo”, tenha sido revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, tal revogação não suprimiu o direito material do segurado ao cancelamento do seguro, tampouco autorizou a imposição de cláusulas restritivas ou abusivas por parte da instituição financeira.
7. Além disso, mesmo com a revogação da Resolução CNSP no 365, a própria regulamentação superveniente mantém a natureza facultativa do seguro prestamista e exige que as seguradoras garantam ao consumidor mecanismos de cancelamento e portabilidade, preservando a devolução proporcional dos valores referentes ao período não usufruído. Não há previsão normativa válida que autorize o segurador ou a instituição financeira a impedir o cancelamento, sendo abusiva qualquer cláusula que imponha a manutenção obrigatória do seguro até o fim do contrato principal. Acrescente-se que, no caso presente, trata-se de contrato de crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário do contratante. O desconto é feito em folha de pagamento pelo próprio gestor público antes do crédito em favor do tomador, de modo que as condições mais favoráveis são estabelecidas pela garantia ofertada pelo salário, e não pela contratação de um seguro.
8. Dessa forma, seja pela normativa revogada, que já estabelecia de forma expressa o caráter facultativo e cancelável do seguro, seja, principalmente, pelos princípios e normas do CDC, o segurado detém o direito de cancelar o seguro prestamista a qualquer tempo, com a restituição proporcional dos valores pagos relativos ao período a decorrer. Em razão disso, deve ser reconhecido o direito do autor ao cancelamento da cobertura, com a devida devolução dos prêmios correspondentes e, se for o caso, a cessação das cobranças indevidas futuras.
9. Nessa quadra, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.